Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716390-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARMABASE SAÚDE ANIMAL LTDA. RECORRIDOS: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, SÉRGIO COSTA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOIS AUTOS CONEXOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EMBARGANTES. ACOLHIDA. DA AÇÃO PAULIANA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. NÃO CONSTATAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA TRABALHISTA ANTERIOR. DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença única proferida nas ações conexas (ação pauliana e embargos de terceiro). 1.1. A sentença da ação pauliana julgou improcedente o pedido e fixou os honorários advocatícios devidos pela requerente em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 179.500,00), cujo valor seria repartido igualmente para cada patrono dos demandados. 1.2. Nos embargos de terceiro o pedido da Farmabase Saúde Animal Ltda foi julgado procedente e foi desconstituído o ato de apreensão dos veículos penhorados, em favor dos embargantes. O processo foi julgado extinto em face do requerido Aroldo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de Aroldo em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 179.500,00). A embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da aquisição dos bens pelos embargantes – R$ 179.500,00). 1.3. A Farmabase Saúde Animal Ltda apela buscando: a) a procedência da ação, para declarar a nulidade do negócio firmado em fraude contra credores; b) a total improcedência dos embargos de terceiro para reconhecer a propriedade exclusiva dos veículos pelo devedor Aroldo e, consequentemente, manter a constrição dos veículos; c) condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se sua sucumbência integral; e d) subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, que seja revogada sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro, em razão do princípio da causalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.2. Na hipótese, deve-se ressaltar que foi realizada penhora sobre 2 veículos que são objeto da lide, o que se deu na execução de título extrajudicial. Ocorre que não há qualquer prova nos autos de que o segundo embargado tenha indicado bens para a constrição judicial, segundo dispõe o art. 677, §4o, do CPC. 2.3. Assim, só é legitimado passivo quem o ato de constrição aproveita, ou seja, inexiste legitimidade passiva do segundo requerido, no caso. 3. Dos autos da ação pauliana. 3.1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se existe vício de simulação ou fraude contra credores constante da dação em pagamento de veículos. 3.2. Cumpre consignar inicialmente que é anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do CC, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou dação de bens, quando praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõem os arts. 158 e 159 do CC. 3.3. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, a anterioridade do débito, além do eventus damni e do consilium fraudis, que significam prejuízo ao credor e o conluio fraudulento, ou seja, a má-fé dos envolvidos. 3.4. Assim para acolhimento da ação pauliana, é necessário verificar a existência da dívida, o posterior conluio com terceiros e o interesse em prejudicar os credores, ressaltando-se que não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida. 3.5. Coadunando com esse entendimento, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ (.....) . É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores.(...) (AgRg no AREsp 13.023/MT, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 16/09/2013). 4. Na hipótese, restou incontroverso que os veículos objeto do feito foram transmitidos aos réus com a finalidade de dação em pagamento decorrente de dívida trabalhista (art. 356 do CC). 4.1. Verifica-se que os referidos senhores possuíam relação de emprego com a empresa Bonasa Alimentos S/A, na qual detinham cargos de direção e gerência. Houve litígio das partes em ação trabalhista. 4.2. Deve-se ressaltar que a empresa Bonasa está atravessando uma grave crise financeira, de modo que, recentemente, entrou com processo de recuperação judicial buscando o soerguimento econômico. 4.3. Cabe destacar que a dívida do primeiro réu com os outros demandados é anterior à dívida que é objeto dos autos. Isso porque o vínculo empregatício dos requeridos é antigo e a dívida do feito é de 2018, quando foi estabelecido o instrumento particular de confissão de dívida. Ao passo que as dívidas trabalhistas mencionadas são do final da década de 90 até 2017. 4.4. O pagamento de dívida concreta e atual, ainda que pela via indireta da dação em pagamento, não pode ser considerado ato fraudatório de credores, na esteira do que estatui o art. 162 do Código Civil. 4.5. Resulta patente desse dispositivo legal que o pagamento de dívida vencida constitui ato lícito que não pode ser confundido nem equiparado a fraude contra credores. 4.6. Além disso, não é possível constatar o consilium fraudis, no caso, que poderia ter sido demonstrado através de provas orais e depoimentos em audiências, o que não foi realizado no processo. 4.7. Ademais, o primeiro réu, visando o pagamento da dívida que detinha com os demais demandados se viu obrigado a transferir parte de seu patrimônio aos mencionados credores. Dessa maneira, ainda que o negócio jurídico não tenha sido regularizado perante os órgãos de trânsito, isso não acarreta qualquer vício apto a anular o que já foi firmado. 4.8. Também não há simulação, tendo em vista a motivação que fez com que os réus celebrassem a transferência dos veículos. 4.9. Dentro deste contexto, no caso em apreço, verifica-se que a apelante não logrou trazer qualquer elemento consistente no sentido de subsidiar suas alegações. 4.10. Colhe-se, neste sentido, os seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: “ (......) 1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não confirma a existência de simulação entre os réus para transferência de propriedade dos bens imóveis, não há que se falar em anulação do negócio jurídico que transferiu a propriedade dos lotes localizados no Estado de Goiás àquele que primeiro registrou as escrituras públicas de venda e transferiu a propriedade dos imóveis no cartório competente [...]”. (20171610001605APC, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2019). 5. Dos autos dos embargos de terceiro. 5.1. A controvérsia gira em torno de verificar se houve regularidade dos embargantes em adquirir os veículos do primeiro requerido na ação pauliana e se tal atitude teria causado algum tipo de prejuízo à embargada, ora recorrente. 5.2. No caso, os embargantes detêm a condição de terceiros, tendo em vista que a penhora foi determinada em feito no qual não são partes. 5.3. Dos autos é possível verificar que a aquisição dos veículos se deu de forma regular. 5.4. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 5.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.6. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 6. No caso, o fato de os veículos terem sido vendidos aos embargantes não faz presumir que o negócio tenha sido de má-fé, ou seja, faz-se necessária a prova do dolo. 6.1. Os fundamentos apresentados pela apelante consistem na existência de simulação ou fraude contra credores que ocasionaria a insolvência, lhe gerando prejuízos. Contudo, é importante frisar que já existia dívida trabalhista entre os embargantes e o segundo embargado anterior à dívida buscada através da execução de título extrajudicial. 6.2. Importante ressaltar que os embargantes e o segundo embargado litigam atualmente na justiça trabalhista, o que acaba por afastar qualquer alegação de amizade ou proximidade entre eles. Não faz qualquer sentido que as partes estariam em conluio para contratar advogados, ajuizar ações, pagar custas processuais, despendendo tempo e dinheiro para isso, somente com a finalidade de enganar e fraudar a empresa embargada. 6.3. Assim, não se pode punir um terceiro adquirente de um bem por ele tem comprado um veículo de uma pessoa em situação de inadimplência. Dessa forma, não havendo conluio fraudulento ou prova de que a aquisição dos veículos se deu de forma irregular, nota-se que o negócio entabulado entre as partes ocorreu dentro dos limites da legalidade. 7. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios, devidos pela requerente nos autos de no 0716390-63 devem ser majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa (R$ 179.500,00), a ser repartido de igualmente entre os patronos dos requeridos, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7.1. A requerida nos autos de no 0723020-38, Farmabase Saúde Animal Ltda, deverá arcar com a majoração dos honorários advocatícios devidos aos embargados de 10% para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 179.500,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 8.1. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que (i) não há, nos autos, comprovação de que os veículos em discussão foram transmitidos em dação em pagamento, inclusive, nos acordos trabalhistas, juntados pelos recorridos, não constam qualquer método de pagamento ou recibo que dê subsídios para referida conclusão; (ii) os veículos foram bloqueados na pessoa física do devedor Aroldo Silva Amorim (via sistema Renajud), ao passo que as dívidas trabalhistas – e os acordos firmados – apenas vinculavam os recorridos e a pessoa jurídica Bonasa Alimentos; (iii) eventual dação em pagamento da pessoa física para os credores da pessoa jurídica é irregular e reforça a ocorrência de fraude contra credores. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e com o tema 872 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.452.840), em relação ao ônus sucumbencial, sob o argumento de que não foi observado o princípio da causalidade. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse sentido. Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas, exclusivamente, ao patrono Octávio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524 (ID 52029423). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 159, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na hipótese, mostrou-se incontroverso nos autos que os veículos objeto do feito foram transmitidos ao Sr. Paulo e ao Sr. Sérgio com a finalidade de dação em pagamento decorrente de dívida trabalhista (art. 356 do CC). Verifica-se que os referidos senhores possuíam relação de trabalho com a empresa Bonasa Alimentos S/A (...) Salienta-se que houve litígio das partes em ação trabalhista (...) Deve-se ressaltar que a empresa Bonasa está atravessando uma grave crise financeira, de modo que, recentemente, entrou com processo de recuperação judicial buscando o soerguimento econômico (....) Cabe destacar que a dívida do réu Aroldo com os outros demandados (Sr. Paulo e Sr. Sérgio) é anterior à dívida que é objeto dos autos. Isso porque o vínculo empregatício dos requeridos é antigo e a dívida do feito é de 2018, quando foi estabelecido o instrumento particular de confissão de dívida (ID 44805518). Ao passo que as dívidas trabalhistas mencionadas são do final da década de 90 até 2017" (ID 48726179). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.067.543/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 872 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025